Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ALIENAÇÃO DE CARTEIRA. UNIMED RIO. MIGRAÇÃO DE PLANO. DOWNGRADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou improcedente os pedidos para obrigar a operadora de plano de saúde a migrar a autora para uma modalidade de menor custo (downgrade), restituição de valores e compensação por dano moral, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, sendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
2. A apelação reitera os fundamentos da inicial, bem como se insurge especificamente contra a sentença que julgou improcedente seus pedidos, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
3. Não foi demonstrado impedimento a portabilidade para outro plano de menor custo, seja dentro ou fora da operadora, após a aquisição da carteira, desde que a beneficiária arque com os valores cobrados. Ao contrário, a Resolução dispõe no artigo 4o que “a operação de alienação de carteira voluntária, seja total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários”.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alienação de carteira de plano de saúde não pode prejudicar direitos do consumidor. Não sendo razoável que, após alienação de carteiras entre as operadoras de saúde, o consumidor fique obrigatoriamente vinculado ao plano de saúde que lhe foi imposto e, ainda, que precise se deslocar para outra cidade para fazer qualquer alteração em seu plano. Tais exigências são abusivas e colocam o consumidor em extrema desvantagem, violando, assim, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, se a ré oferece outros planos de saúde com custos inferiores, evidente a possibilidade de a autora migrar de plano mediante “downgrade”, em especial quando não apresentada justa causa pela operadora.
6. Satisfeitos os requisitos da Resolução 186/09, a sentença deve ser reformada para que a ré seja obrigada a alterar o plano contratado (Delta 2) para o de menor custo por ela comercializado (Alfa 2), sem carência.
7. A recusa de alteração do plano solicitada em 2017 infligiu angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos de sua personalidade, o que torna inarredável o dever de compensação pelo dano moral. Isto porque a hipótese vai além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que em razão de erro administrativo da operadora de saúde, a autora, com problemas financeiros, foi obrigada a continuar pagamento o plano de saúde para que não ficasse sem assistência a saúde, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
8. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. No caso, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. Apelação da autora provida.